Tribunal: TJMT
Processo: 1006870-37.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006870-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL FRANCISCO DE PINHO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL FRANCISCO DE PINHO - CPF: 632.735.781-49 (RECORRENTE), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ASSISTENTE), BENANCY LEMES DA SILVA - CPF: 961.531.991-00 (ASSISTENTE), CAMILO LEMES CORREA - CPF: 721.308.901-30 (VÍTIMA), VILEZIO PINTO DA CRUZ - CPF: 345.820.961-15 (ASSISTENTE), BRAZELINO PINHO DA SILVA (ASSISTENTE), CAVERINA DE PAULA CORREA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO SIMPLES
–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
DOSIMETRIA DA PENA
–PRETENDID
A A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –IMPOSSBILIDADE –
CULPABILIDADE
–
PREMEDITAÇÃO
DE HOMICÍDIO DE FAMLIAR
DEMONSTRADA
–
CIRCUNSTÂNCIA REVELADORA DE MAIOR
REPROVABILIDADE
DA CONDUTA
–

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CORPO DA VÍTIMA ENCONTRADO EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO E SEM MEMBRO –
SOFRIMENTO
DOS FAMILIARES
QUE DESBORDA
O TIPO PENAL – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

A premeditação do crime
perpetrado contra fam
i
liar
, assim como a ação geradora de ferimento
s com uso de
faca,
o abandono do corpo
que foi encontrado dias depois em estado de putrefação,
revela maior censura e gravidade da conduta do apelante, justificando o aumento da pena-base a título, respectivamente, da culpabilidade e das c
onsequências do crime
, ambas desfavoráveis à sua pessoa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Francisco de Pinho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006870-37.2020.8.11.0042
, que após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
7
(
sete
) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
,
do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais vistas no
id.

213472894
, postula que na primeira fase dosimétrica todas as circunstâncias judiciais sejam reconhecidas como favoráveis, reduzindo, por conseguinte, a pena-base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões constantes no
id.

213472898
,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê ao
id.

217053698
.

É o relatório. À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra os fatos desta forma:

No dia 24 de novembro de 2020, por volta das 11hs, no interior da propriedade rural localizada na Estrada do Manso, KM 40, Esquerda 7 KM estrada de chão, Chácara
Manjolo
, Cabeceira do Mutum, Acorizal/MT, o denunciado, imbuído de animus necandi, fazendo uso de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes contra Camilo Lemes Correa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2020.027653-01, que foram a causa eficiente de sua morte.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima e o denunciado, após ingerirem bebida alcoólica, tiveram uma discussão por

motivos não esclarecidos.

Ato contínuo o denunciado, fazendo uso de arma branca (apreendida) atacou a vítima e desferiu os golpes.

O denunciado confessou a prática do delito durante o seu interrogatório na delegacia de polícia.

O corpo do ofendido foi localizado no dia 27/11/2020 nas imediações do local de residência e trabalho do denunciado.

Ressai do caderno informativo que os denunciados praticaram o crime em comento por motivo fútil, em razão de discussão de somenos importância, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a atacou de inopino
.
(...). (id. 162
389333).

A materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular que seja
afastada a valoração negativa conferida às
circunstâncias judiciais
da culpabilidade e das consequências do delito,
reduzindo assim a pena
-
base estabelecida pelo juízo
de primeira instância
para o mínimo legal.

Não obstante as assertórias defensivas
, do exame percuciente
deste autos
, é imperioso concluir que o
pleito
não
merece

acolhimento.

Com efeito, a respeito da temática,
a
prolator
a
do édito condenatório
reprochado,
consignou que:

[...]

A culpabilidade do réu é acentuada
.

Verte dos autos que
os protagonistas possuem vínculo familiar, sendo primos, cujo contexto por si só poderia ter contido o mover homicida de Manoel Francisco
.

Malgrado no dia do fato tenha havido uma discussão entre eles, cujas circunstâncias não foram totalmente esclarecidas, a vítima deixou o local do entrevero e seguia para sua residência.
O réu, por sua vez, a perseguiu, previamente armado com uma faca, com a qual desferiu golpes contra ela, notadamente na região do abdômen
.

Após, Manoel abandonou o corpo do primo nas imediações da estrada e retornou para sua casa, como se nada tivesse ocorrido.

Denota-se, pois, maior pertinácia e vilania na execução do delito, porquanto
o homicídio foi perpetrado sob os olhares de circunstantes que clamavam insistentemente para que Manoel Francisco não realizasse a conduta ilícita, especialmente o vínculo familiar que nutria com a vítima, cuja conjuntura extrapola a descrição do tipo penal e deve ser mais severamente

apenada
.

(...)

As consequências do crime ultrapassaram a normalidade do tipo, diante da aflição causada aos familiares da vítima, uma vez que seu corpo foi encontrado

apenas três dias após o homicídio, em estado de putrefação
. Além disso, consta no Laudo de Exame de Necropsia que houve a amputação do braço esquerdo da vítima, por provável ação da fauna e flora local (id. 46491997), cujo contexto autoriza a exasperação da pena base.

(...)

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio simples – de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão: exasperação de 01 (um) ano para a culpabilidade acentuada e de mais 01 (um) ano em face das consequências danosas do crime.
(...)
”

(Sentença
– id.
213472883)
. Destacamos.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do
Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

No
contexto
destes autos,
em relação
à culpabilidade, entendida como o grau de reprovação da conduta – se superior ou normal ao que é inerente ao tipo penal – se observou que a ação letal não ocorreu no calor do momento, sob raiva ou de forma açodada, porquanto a discussão entre o apelante e a vítima já havia se dissipado, quando aquele, momentos depois, se apossou de uma faca e foi ao encalço do ofendido
que já estava a caminho de sua residência
, para levá-l
o
a óbito.

Isso denota que o apelante realmente premeditou, e com maior vagar engendrou o ataque à vítima,

com quem tinha o laço familiar como primo,
o que mostra um maior fator de reprovação criminosa e censurabilidade na conduta, apta, portanto, a tornar negativa a culpabilidade e majorar a pena-base
.

Da mesma forma, em relação
à avaliação pejorativa das consequências do crime, agiu com acerto
a

sentenciante, ao justificar seu entendimento no
sofrimento desmedido causado aos familiares do ofendido
, haja
vista que o seu corpo foi encontrado somente 3 (três) dias após o crime e
se encontrava em estado de putrefação e
com amputação de membro.

Nessa linha de entendimento, estes sãos os
precedente
s
deste Tribunal de Justiça, assim resumido
s
:

(...)
A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade

da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade
.
(...).

(N.U 0000175-87.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira
CâmaraCriminal
, julgado em 15.12.2022 e publicado no DJE de 17.12.2022) Destacamos
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS CONCRETOS – DOR INJUSTA AOS FAMILIARES – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO – NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL
- (...)
A avaliação desfavorável das consequências do crime está motivada com base em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

(STJ, HC nº 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042).
(TJMT – APR: 00020133020198110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/05/2020)

Dessarte, diante da majoração da sanção basilar devidamente fundamentada em elementos concretos
existentes nestes autos, demonstrando maior reprovabilidade da conduta do apelante e denotando
como consequência maior sofrimento à família da vítima,
deve ser mantida irretocável a
dosimetria elaborada
pel
a
Presidente do Tribunal do Júri d
e Cuiabá,
nos exatos termos do art. 59 do
Código Penal.

Com tais considerações, em sintonia
com o parecer ministerial,
neg
o
provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Manoel Francisco de Pinho
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024